Tribunal: TJDFT
Processo: 0744091-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744091-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NISSEI ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços Eireli contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.o 0734840-59.2019.8.07.0001, proposta em face de NISSEI ALIMENTOS EIRELI, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 206780167 da origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pela exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios da sociedade empresária executada. Inicial do IDPJ e emenda à inicial (ID 174987167 e 179203385). O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) De forma, o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram e muito menos os comprova. Note-se que o encerramento da pessoa jurídica e a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa dos sócios. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, e a execução já esteve suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 81861662), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, agora, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa, na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Nas razões recursais, a Agravante afirma que "a existência de confusão patrimonial e o desvio de finalidade são evidentes, especialmente diante da inadimplência e da utilização da empresa para frustrar credores". Ademais, ressalta que "diversas diligências foram promovidas, incluindo buscas no SISBAJUD e RENAJUD, todas sem sucesso, o que reforça a necessidade de responsabilização dos sócios". Defende que estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir a expropriação dos bens particulares dos sócios da Agravada. Preparo no ID 65192563. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator